Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-44.2018.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Roubo qualificado pela comparsaria e emprego de arma branca (faca). Absolvição. Impossibilidade. Higidez do quadro probatório. Penas bem aplicadas, bem como o regime inicial fechado, pois se trata de ré reincidente. Recurso defensivo desprovido.